Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORA MANTIDA. PRIVILÉGIO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de furto mediante abuso de confiança, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a comprovação da materialidade e autoria delitivas; (ii) decidir acerca da incidência da qualificadora do abuso de confiança; (iii) perquirir sobre a causa de diminuição de pena do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nasdeclarações da vítima e de testemunha, bem comonaprova documental e imagens de câmera de segurança acostadas aos autos,não hámargem parafalar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A incidência da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do CP) não se presume pela mera relação empregatícia ou de prestação de serviços. 4.1 No caso, contudo, considerando ter a acusada acesso direto ao caixa da empresa vítima, evidencia-se o vínculo de fidúcia existente.
5. Conforme entendimento da Súmula no 511 do STJ, não é possível o reconhecimento do privilégio (art. 155, § 2o, CP) ao furto majorado quando a qualificadora é de ordem subjetiva, como nos casos de abuso de confiança.
V. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts.33, § 2o, alínea “c”, 44,155, §§2oe 4o, inciso II; CPP,art.386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula no 511; TJDFT, Acórdão 2073842, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; Acórdão 1789510, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023; Acórdão 2057391, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16/10/2025; Acórdão 1837813, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/03/2024; Acórdão 1991643, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 1968468, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025.